Tribunal: TJDFT
Processo: 0758073-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. ENTREGA DE MERCADORIAS MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ENTREGA DE MERCADORIAS DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 2.374,05, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o vencimento de nota promissória emitida quando da celebração do negócio jurídico entre as partes. O recorrente pleiteia a gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta não reconhecer os documentos apresentados na fase de conhecimento, que julga terem sido juntados aos autos mediante digitalização de baixa qualidade. Alega, ainda, que o comprovante de entrega de mercadorias apresentado não contém sua assinatura, pois, de fato, não as teria recebido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 49984578). A parte recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 49984584), nas quais impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte recorrente e, no mérito, defendeu o acerto da sentença.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, além da declaração de hipossuficiência, a parte recorrente juntou cópia de sua carteira de trabalho, com registro de vínculo empregatício atual, com remuneração base de R$ 1.375,00, demonstrando, assim, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 49984580 e 49984581). De outro lado, a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. Sustentou que o recorrente exerce empresa, figurando como sócio-proprietário de sociedade com capital social superior a cem mil reais. Não demonstrou, no entanto, suas alegações. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Não obstante prescrita a nota promissória, no caso concreto, subsiste sua natureza cambial, na ação de locupletamento, prescindindo da descrição do negócio jurídico subjacente (STJ, 3a Turma, REsp 1.323.468/DF, DJE 28.3.2016).
V. Em que pese o recorrente sustente o não recebimento da mercadoria que prometeu pagar mediante nota promissória, não impugnou, no momento oportuno, os documentos acostados à inicial e aqueles que, posteriormente, foram copiados no corpo da petição apresentada pela parte autora, em réplica, operando-se a preclusão. Conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
VI. Relevante destacar, ainda, que é possível depreender, do alegado em contestação, a existência de efetiva relação jurídica entre as partes, quando o recorrente aventou, embora sem comprovação, a possibilidade de estar sendo cobrado por dívida já quitada, argumento que contradiz a alegação de não recebimento de mercadorias, pois, de outro modo, sequer se cogitaria a realização de pagamento anterior à parte autora, ora recorrida.
VII. Nestes termos, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que a parte, a despeito de sua insurgência, não apresentou oportuna impugnação à prova produzida pela parte autora e tampouco demonstrou o pagamento da dívida expressa no título de crédito.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.